Tribunal: TJSP
Processo: 2123940-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e associação criminosa – Alegação de excesso de prazo - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Processo que segue seu trâmite regular, mesmo em meio à pandemia – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo – Manutenção da prisão que se revela medida escorreita - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e associação criminosa – Alegação de excesso de prazo - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Processo que segue seu trâmite regular, mesmo em meio à pandemia – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo – Manutenção da prisão que se revela medida escorreita - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123940-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente ALEX CESAR
BELISARIO DOS SANTOS e Impetrante ROBERTO JOSÉ CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
2
Habeas Corpus no 2123940-70.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1502268-48.2019.8.26.0628
Impetrado: Vara Criminal/Itapevi
Impetrante: Roberto José Carvalho da Silva
Paciente: ALEX CESAR BELISARIO DOS SANTOS
Voto no 39436
HABEAS CORPUS
Receptação e associação criminosa

Alegação de excesso de prazo - Pleito de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade Processo que segue seu trâmite
regular, mesmo em meio à pandemia Inexistência de desídia a
ser atribuída ao MM. Juízo a quo Manutenção da prisão que se
revela medida escorreita - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do
CPP Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código
de Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar Pandemia do
COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o
próprio nome diz, caráter de recomendação
Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Roberto José Carvalho da Silva,
em favor de ALEX CESAR BELISARIO DOS SANTOS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Narra que o paciente foi preso, há mais de
06 meses, pela suposta prática dos crimes de receptação e
associação criminosa, sem formação da culpa. Nesse contexto,
destaca que o paciente nega a autoria dos delitos.
Insurge-se, em síntese, contra excesso de
prazo para formação da culpa, salientando, ademais, que, em razão
da pandemia do COVID-19, as audiências presenciais estão
suspensas.
Ressalta que o feito não se revela complexo
e que a defesa não deu causa à demora. Além disso, em caso de
eventual condenação, o paciente fará jus à concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
3
benefícios em sede de execução penal.
Destaca as condições pessoais favoráveis do
paciente, que possui residência fixa, ocupação lícita e família
constituída.
Pontua,
por
fim,
a
possibilidade
de
contaminação pelo COVID-19, tendo em vista que, na unidade
prisional em que se encontra o paciente, já foram registrados
inclusive dois óbitos, em decorrência do vírus.
Requer, assim, o relaxamento da prisão, em
razão do excesso de prazo, bem como a revogação da custódia,
com fundamento na Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, e, subsidiariamente, a substituição da prisão
por medida cautelar alternativa (fls. 01/14)
A liminar foi indeferida (fls. 51/53).
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 56/58), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 61/65).
Relatei. O presente habeas corpus deve ser denegado.
Consta da denúncia, conforme consulta aos
autos digitais de origem, que, desde data não especificada, porém
certo que antes e até o dia 19 de novembro de 2019, na cidade e
comarca de Itapevi, o ora paciente e os corréus Edmilson Pereira
da Silva, Weider Donizete de Almeida, Paulo Rogerio Furtado Lima
da Silva, Cleovanio Antonio de Menezes e James de Oliveira Leite
associaram-se para o fim específico de cometer crimes de
receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
4
Consta, também, que no dia 19 de novembro
de 2019, na parte da manhã, em horário incerto, nas imediações
da Estrada do Sapiantã e na residência situada na Estrada do
Sapiantã, no 70, bairro Recanto da Paz, cidade e comarca de
Itapevi, o paciente e os corréus James, Cleovanio e Paulo Rogerio,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio ou
alheio,
44
caixas
de
carne
bovina,
pertencentes
ao
estabelecimento vítima Frigorífico Nosso LTDA., coisas que
sabiam ser produto de crime.
Consta, ainda, que no dia 19 de novembro de
2019, na parte da manhã, em horário incerto, nas imediações da
Rua Pedro Paulino e na residência situada na Rua Pedro Paulino, no
711, Jardim Paulista, cidade e comarca de Itapevi, o acusado
Weider Donizete de Almeida recebeu, transportou e ocultou, em
proveito próprio ou alheio, 03 pneus da marca Goodyear, coisas
que sabia ser produto de crime. Consta, outrossim, que, no dia 19
de novembro de 2019, na parte da manhã, em horário incerto, nas
imediações da Rua Bernardino Leite Pereira e na residência
situada na Rua Bernardino Leite Pereira, no 533, bairro Jardim
Paulista, cidade e comarca de Itapevi, o ora paciente e os corréus
Weider, Cleovanio, James e Edimilson receberam, transportaram
e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, 77 caixas de carne
bovina (pertencente ao estabelecimento vítima Frigorífico Nosso
LTDA.) e um fogão da marca Esmaltec, coisas que sabiam ser
produto de crime.
Segundo se apurou, o paciente e os corréus
Weider, Cleovanio, James, Paulo Rogerio e Edmilson associaram-se
para o cometimento do delito de receptação de produtos oriundos
de furto ou roubo de carga, organizando-se e dividindo tarefas
entre eles, sendo que os quatro primeiros recebiam e
transportavam os produtos subtraídos enquanto que os dois
últimos recebiam e ocultavam os bens. Assim é que diversas
embalagens de carne da empresa Frigorífico Nosso LTDA. foram
roubadas, em circunstâncias não esclarecidas e por autores não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
5
identificados. Da mesma maneira, alguns produtos transportados
pela Transportadora JTS dentre eles um fogão marca Esmaltec
e 03 pneus da marca Goodyear foram subtraídos dias antes por
indivíduos não identificados e, dadas as características e modo de
execução semelhantes, a empresa passou a realizar algumas
diligências no intuito de apurar ao menos a localização das cargas
subtraídas.
No dia 19 de novembro de 2019, guardas
municipais e policiais militares foram acionados por funcionários
da Transportadora JTS que noticiavam que parte das cargas
roubadas estavam sendo transportadas e descarregadas por
indivíduos que trafegavam em 02 caminhões, indicando as
características e placas dos veículos, bem como que eles haviam
acabado de ocultar produtos na Avenida Pedro Paulino, no 771, na
Rua Bernardino Pereira Leite, no 533 e na Estrada do Sapiatã, no
70, todos em Itapevi. Assim, guardas municipais se dirigiram até a
Avenida Pedro Paulino e localizaram em um posto de gasolina o réu
Weider, conduzindo o caminhão KIA/HR, placas FCV 2446, sendo
este o veículo que os funcionários apontaram como responsável
pelo transporte e ocultação de parte das cargas nos endereços
Rua Pedro Paulino, no 711 e Rua Bernardino Leite Pereira, no 533.
Nada foi encontrado no veículo. Então a equipe se deslocou ao
primeiro endereço, na mesma rua onde Weider foi encontrado, e
lá localizaram 03 pneus subtraídos da transportadora, coisas que
dito acusado tinha acabado de transportar até ali e de ocultar
naquele imóvel. A equipe também se deslocou até a Estrada do
Sapiantã e encontraram o paciente e corréus James e Cleovanio,
no interior do veículo KIA/HR, placas EZL 2590, sendo que eles
confirmaram que tinham acabado de descarregar cargas em uma
residência naquela mesma rua. Foi então que, próximo ao local, na
área externa do imóvel de no 70 daquela rua, os guardas avistaram
o corréu Paulo Rogerio em atitude suspeita, pois tentou
empreender fuga quando viu a viatura. Assim, adentraram a casa,
que tinha dois cômodos, e localizaram 44 caixas de carne
pertencentes ao Frigorífico Nosso LTDA., produtos estes que o
paciente e corréus James e Cleovanio tinham acabado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
6
transportar e descarregar ali, para que o corréu Paulo Rogerio os
recebesse e ocultasse. Concomitantemente, policiais militares se
deslocaram até a Rua Bernardino Pereira Leite, no 533, na mesma
cidade,
local
também
indicado
pelos
funcionários
da
transportadora, ocasião em que foram atendidos pelo corréu
Edimilson e constataram que ele ocultava 77 caixas de carne
subtraídas do mesmo frigorífico, carga transportada até ali pelo
paciente e pelos corréus James e Cleovanio. O acusado Edimilson
também ocultava um fogão marca Esmaltec, subtraído da
transportadora dias antes, que o corréu Weider transportou até
ali. Os réus foram presos em flagrante e os produtos apreendidos.
Todos os acusados tinham ciência da procedência ilícita dos
produtos, já que se tratava de produtos novos e eles
transportaram, receberam e ocultaram sem nota fiscal ou
qualquer outro documento, nem justificaram a posse, indicando de
quem receberam.
E, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, tem-se que se trata de
inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante,
visando a apuração de fatos ocorridos em 19/11/2019. Ressaltou
que, na audiência de custódia realizada em 20/11/2019, a prisão
em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva,
ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I,
ambos do Código de Processo Penal. Consignou que, aos
02/12/2019, o Delegado de Polícia ofertou o relatório final e, no
dia 06/12/2019, o Ministério Público denunciou o paciente como
incurso nos artigos 288, caput, e 180, caput, na forma do artigo
69, todos do Código Penal.
Informou ainda que, por decisão datada de
10/12/2019, foi indeferido o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente, porquanto inalteradas as circunstâncias
que ensejaram a decretação da prisão cautelar, sendo mantida a
decisão que a decretou por seus próprios fundamentos. Salientou,
ademais, que a denúncia foi recebida, determinando-se a citação
do paciente. Aos 11/01/2020, a Defesa do paciente apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
7
resposta à acusação. Em 16/01/2020, foi expedida carta
precatória para a citação do paciente e por decisão do dia
06/04/2020, foi novamente indeferido o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente, posto que inalteradas as
circunstâncias que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar
do paciente.
Consignou,
ademais,
que
como
havia
decorrido o prazo para oferecimento da defesa escrita sem que o
corréu Edimilson Pereira da Silva constituísse defensor, foi
determinada a nomeação de advogado dativo com atuação também
em favor do corréu Paulo Rogério Furtado Lima da Silva. Disse que
foi determinado que fossem cobradas a devolução das cartas
precatórias e expedido novo mandado de citação para o corréu
Weider Donizete de Almeida, no endereço correto. Salientou que,
por decisão datada de 15/05/2020, em revisão da necessidade de
manutenção da prisão preventiva decretada, nos termos do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verificou-se
que permaneciam íntegros os requisitos e fundamentos que
levaram
à
decretação
das
prisões preventivas, sendo a
manutenção daquelas necessária, a fim de afastar o perigo gerado
pelo estado de liberdade do paciente e dos corréus. Assinalou que,
em tempo, foi reiterada a determinação para a expedição de
mandado de citação para o corréu Weider Donizete de Almeida,
cobrando-se a devolução das cartas precatórias expedidas. Disse
que, aos 29/05/2020, foi juntada a carta precatória expedida
para a citação do paciente, e que, em 10/06/2020, foi juntada a
carta precatória expedida para a citação do corréu James de
Oliveira Leite.
Sublinhou, por fim, que o feito está sendo
processado normalmente, de acordo com a fila de réu preso e com
a celeridade necessária, bem como adequada aos mais de 12.000
processos em andamento naquele Juízo, única Vara Criminal da
Comarca, encontrando-se atualmente em andamento, aguardando a
expedição de mandado de citação para o corréu Weider Donizete
de Almeida no novo endereço informado pelo Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
8
bem como a nomeação de advogado dativo para o oferecimento de
defesa escrita em favor dos corréus Edimilson Pereira da Silva e
Paulo Rogério Furtado Lima da Silva (fls. 56/58).
Pois bem.
O presente writ deve ser denegado.
Das informações obtidas, tem-se que o feito
está em regular andamento, razão pela qual não vislumbro desídia
por parte do MM. Juízo a quo, que tem realizado todos os atos
processuais dentro de um prazo razoável, não havendo que se
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Deve-se ressaltar, a título de argumentação,
que alguns processos podem não ter a agilização ideal, exigindo
maior dispêndio de tempo, seja pela expedição de cartas
precatórias, seja pelo número elevado de réus, seja pela
necessidade de produção de inúmeras provas. Porém, não leva à
conclusão de que esteja existindo morosidade em seu andamento.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS
Constrangimento ilegal

Excesso de prazo Inocorrência Prazo adstrito ao
critério da razoabilidade
Impossibilidade de
interpretação formal da norma
Inexistência
ademais de desídia ou abuso de poder do juiz
processante
Ordem denegada. O prazo para
concluir a instrução criminal obedece ao critério da
razoabilidade, não havendo sentido em somar-se o
tempo de cada ato processual. A norma jurídica não
pode ser interpretada formalmente”. (HC no
176.565-3
São Paulo, Rel. Silva Leme

CCRIM 3 VU, de 28.11.94).
Com efeito, a ocorrência de tais peculiaridades
acarreta particularidades no andamento processual e afasta o
constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
9
observado tanto o princípio da razoabilidade, quanto o da
necessidade do afastamento da paciente do meio social.
Aliás, os prazos indicados para o fim da
instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto
variam conforme as singularidades de cada processo, razão pela
qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado:
“Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste
Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser visto
apenas com base na soma aritmética dos prazos legais
do procedimento, podendo ser estendido quando a
complexidade do caso assim o exigir. Têm sido
apontados como fatores que identificam uma causa
como complexa, e assim justificam uma razoável
delonga no procedimento, a necessidade de expedição
de cartas precatórias, julgamento de incidentes
processuais, bem como de realização de exames e
perícias e outras diligências, tais como degravação de
conversas telefônicas interceptadas, expedição de
ofícios, a pluralidade de acusados e de testemunhas,
assim como a existência de autos muito volumosos,
que demandem maior tempo para a análise e
ordenação dos atos.” (MOURA, Maria Thereza Rocha
de Assis e LAÇAVA, Thaís, Aroca Datcho. A garantia
da razoável duração do processo penal e a
contribuição do STJ para a sua efetividade, in
PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.). Processo
penal e democracia. Estudos em homenagem aos 20
anos da Constituição da República de 1988. Rio:
Lúmen Júris, 2009, p. 412).
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
10
QUANTIDADE
DE
DROGA. CONTORNOS
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
INTERESTADUAL. PERICULOSIDADE
CONCRETA
DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES
OS REQUISITOS DA CAUTELA. EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS
PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA
DE
DESÍDIA
DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração
não
deve
ser
conhecida,
segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as
alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a
análise
do
feito
para
verificar
a
existência
de eventual constrangimento ilegal. 2. Considerando a
natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art.312 do Código de Processo
Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação
de medida cautelar diversa, nos termos do previsto
no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, estão
presentes
elementos concretos
a
justificar
a
imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias
demonstraram,
com
base
em
elementos concretos, a periculosidade da paciente,
evidenciada
a
partir
da
grande quantidade
de
entorpecentes apreendida - cerca de 200 quilos
de maconha -, bem como pelos contornos de que se
trata de estruturada organização criminosa voltada
ao tráfico interestadual de drogas. Ademais, esta
Corte Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais favoráveis
do agente, como primariedade, domicílio certo e
emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação
da
prisão
preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
11
quando identificados
os
requisitos
legais
da
cautela. Forçoso, portanto, concluir que a prisão
processual
está devidamente
fundamentada
na
garantia da ordem pública e para evitar a reiteração
delitiva, não havendo falar, portanto, em existência
de evidente
flagrante
ilegalidade.
3. Constitui
entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que somente configura constrangimento
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que
decorra
de
ofensa
ao
princípio
da razoabilidade, consubstanciada em desídia do
Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética
dos prazos processuais. In casu, o processo tem
seguido regular tramitação. O maior prazo para o
julgamento decorre da complexidade do feito, em que
se apura a imputação a uma pluralidade de réus da
prática de tráfico interestadual de entorpecentes,
por meio de organização criminosa, decorrente de
investigações policiais levadas a cabo inclusive a
partir
de
interceptações
telefônicas.
Fez-se
necessária, ainda, a nomeação de defensor dativo a
um dos réus, recolhido em estabelecimento situado
em comarca diversa, bem como a expedição de
diversas cartas precatórias. Não há, pois, falar em
desídia do magistrado condutor, o qual tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao
processo, não podendo ser imputado ao Judiciário
a responsabilidade pela demora. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 338.974/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik,
5a
Turma,
j.
16/06/2016,
DJe
24/06/2016) (g.n.).

Dessa forma, não se constata a ocorrência do
aludido excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo
como se falar em constrangimento ilegal contra o paciente, não se
podendo descurar, outrossim, que se trata, ao contrário do alegado
pela Defesa, de caso complexo, a englobar delitos graves e
multiplicidade de agentes, sendo ainda necessária a expedição de
diversas cartas precatórias para o cumprimento dos atos
processuais. Sublinhe-se que, mesmo no atual cenário mundial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
12
marcado pela pandemia do COVID-19, vem o MM. Juízo a quo
determinando todos os atos que se fazem necessários para
assegurar o devido andamento processual, não havendo que se falar,
frisa-se, em desídia por parte daquele. E, das informações
prestadas, verifica-se que sequer se concluiu a citação de todos os
réus, tampouco houve a apresentação de respostas à acusação em
favor da totalidade dos acusados, sendo certo que, até que isso
ocorra, não haveria mesmo como se realizar audiência de instrução.
De mais a mais, conforme o Provimento CSM no 2564/2020, já há
previsão do retorno gradual do trabalho presencial do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo.
Confira-se:
“Habeas Corpus Tráfico de drogas Requerimento
de revogação da prisão preventiva e alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Revogação da
prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos
da
custódia
cautelar

Despachos
suficientemente fundamentados. Paciente incurso, em
tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o
qual é legalmente vedada a liberdade provisória,
conforme o art. 44, da Lei de Drogas declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C.
STF que se deu incidenter tantum decisão que não
vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio
da presunção de inocência Estado que detém os meios
cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que
em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em
que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos
fatos tratados nos autos principais. Excesso de prazo -
Prazo para o término da instrução criminal que não se
baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida
sua dilação desde que haja a devida justificativa.
Neste caso, a ocorrência de evento de força maior
(Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão da audiência
designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia
por parte do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a
existência de constrangimento ilegal que justifique o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
13
relaxamento da prisão por excesso de prazo. Pleito de
concessão de liberdade em virtude da pandemia de
Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de
forma que sua análise implicaria em supressão de
Instância. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2055212-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data do
Julgamento:
28/04/2020;
Data
de
Registro:
28/04/2020).
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem pública.
Apreensão de 02 tijolos de maconha, pesando 1,568 kg.
Paciente reincidente e que possui maus antecedentes.
Excesso de prazo para a formação da culpa não
configurado. Suspensão do processo justificada em
face da pandemia do COVID-19. A situação excepcional
pela pandemia em curso não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio, devendo
ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que
o paciente é acometido de alguma doença, colocando-o
no grupo de risco, ou que a equipe de saúde do
estabelecimento prisional não está tomando as devidas
providências para evitar a propagação do vírus. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2062790-88.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).
No mais, de fato, constatando-se a presença
dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ainda que
existentes eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não
há como se cogitar da revogação de sua custódia cautelar.
Posicionamento que também se verifica no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
14
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões
pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119).
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência rixa e do emprego definido, não impedem a
constrição
cautelar
quando
está
se
mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do Pretório
Excelso”. (STJ, HC no 24.544/MG
Rel. Min.
Jorge Scartezzini).
Ora, a nova redação do art. 313 do CPP, trazida
pela Lei no 12.403 de 2011, preconiza que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
Como se sabe, a somatória dos crimes
imputados ao paciente possui pena máxima superior a 04 anos,
estando ele, in casu, enquadrado na condição do inciso I, do art.
313, do CPP.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Note-se que os crimes pelos quais o paciente
está sendo acusado são graves, sendo certo que a ele é dedicada a
associação a outros diversos indivíduos, com o fito de praticarem
delitos de receptação. E, como se sabe, o crime de receptação,
ainda que seja desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves
(v.g. o roubo e o latrocínio), o que provoca, com frequência
alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
15
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Vale ressaltar, ainda, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Neste sentido, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes
do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a manutenção do paciente, sob
custódia estatal, é de rigor, sendo inviável sua substituição por
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, sendo
prescindível que se fundamente o não cabimento de cada uma
delas, já que, repise-se, só podem ser aplicadas quando ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
16
os requisitos da prisão preventiva.
Anote-se que, sem ingressar no mérito da
ação, estão presentes os elementos indicativos da existência dos
crimes e indícios de autoria, não se discutindo, neste momento e
por esta via, prova de mérito.
Com efeito, a prática (ou não) dos delitos
pelos quais está sendo processado o paciente só pode ser
analisada em sede de cognição exauriente, porquanto necessária
profunda análise e discussão de matéria fático-probatória, o que
é incompatível com via estreita do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que
tem como escopo resguardar a liberdade de
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é
marcado por cognição sumária e rito célere, motivo
pelo qual não comporta o exame de questões que,
para seu deslinde, demandem aprofundado exame do
conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao
processo de conhecimento” (STF; HC 71372/MS;
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador” (STF;
HC; rel. Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81,
p. 9.157).
No mais, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da
medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque a fixação de regime inicial e de pena
substitutiva dependerá, de qualquer maneira, da análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
17
preenchimento dos respectivos requisitos legais por ocasião da
sentença. Outrossim, não se podendo prever o quanto de pena a
ser fixado, em caso de eventual condenação, não há que se falar
em eventual preenchimento dos requisitos legais necessários à
obtenção de benesses.
Frise-se, ainda, que o direito do paciente
de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o que
não ofende a presunção de inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida” (Revista
do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
De se sublinhar, ademais, que não se revelam
comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 318, do CPP,
a justificar eventual substituição da prisão preventiva por
domiciliar. Sobre esse aspecto, importante ressaltar, inclusive, que
dito benefício não se revela de aplicação obrigatória, exigível por
meio da mera configuração de alguma de suas hipóteses, não se
tratando, pois, de direito subjetivo do réu. Para tanto, faz-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta e desde que não presentes, por
óbvio, elementos que revelem a necessidade da prisão preventiva,
não sendo esta, contudo e como já demonstrado, a hipótese dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
18
Nesse
sentido,
pronunciou-se
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVERSÃO
EM
DOMICILIAR.
NÃO
RECOMENDÁVEL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A Lei 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do
Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que
o juiz poderá realizar a substituição da prisão
preventiva por domiciliar quando a presa for "mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
". III - Não obstante a novel modificação legislativa,
permanece inalterado o verbo contido no caput do
art. 318, que revela a possibilidade, não a
obrigatoriedade, da concessão do benefício, que
deve se revelar consentâneo com os parâmetros de
necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais e adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo
nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código
de Processo Penal. (Precedentes). IV - Neste
contexto,
considerando
que
a
paciente
foi
sentenciada pela prática de crime equiparado a
hediondo, bem como que o acórdão vergastado
assegura que os filhos dela estão sob os cuidados da
avó materna, não é recomendável a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
19
prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas
corpus não conhecido.” (HC no 358.479/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2016,
DJe 21/10/2016) (g.n.).
No
tocante
à
pandemia
relacionada
ao
COVID-19, de seu turno, não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020, pelo
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz,
trata-se, nada mais, de uma recomendação; uma advertência, não
sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
20
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E,
no
presente
caso,
não
há
qualquer
comprovação de que o paciente integra o grupo de risco;
tampouco se demonstrou que, fora do cárcere, estaria ele a gozar
de menores riscos de contágio. Não se constata, portanto,
qualquer ilegalidade na r. decisão proferida às fls. 16/18, a qual
consignou que “(...) De início, salienta-se a ausência de fatos novos aptos
a alteraram os motivos determinantes da prisão preventiva do acusado,
salvo a superveniência de um fator externo que acomete a sociedade
como um todo, no caso, a pandemia causada pelo vírus COVID-19.
Entretanto, como já salientado pelo Ministério Público, a
excepcionalidade da revogação da prisão preventiva por este fator
depende de alguns pressupostos imprescindíveis, como a comprovação
inequívoca de que o acusado enquadra-se no grupo de risco; a
impossibilidade de receber tratamento no âmbito carcerário; real e maior
risco de permanecer segregado no estabelecimento em que se encontra
do que estar novamente inserido na sociedade. No presente caso
concreto, não restou comprovada nenhuma das hipóteses apontadas,
sequer tendo o Defensor juntado documento que lastreie sua alegação.
Ressalta-se que o risco à saúde pública que a sociedade se encontra em
razão da pandemia não pode servir, por si só, de fundamento à liberdade
de encarcerados que agreguem risco à ordem pública, como no presente
caso, em que o acusado encontra-se preso cautelarmente por decisão
devidamente fundamentada e mantida em sede recursal. Da mesma
forma, não se vislumbram os requisitos necessários à substituição da
prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Ademais, sequer há que se falar em excesso de prazo,
tendo em vista estar o acusado detido há menos de cinco meses,
mormente ante a natureza dos crimes a ele imputados, estando o feito
com andamento razoável e proporcional, considerando, ainda, que esta
Vara possui mais de 12 mil feitos, além do número de réus denunciados na
presente ação penal.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
21
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
22
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
23
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
O requerimento pautado na atual pandemia,
como se vê, é genérico, não tendo o impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Não há
nos autos qualquer documento que indique que a saúde da
paciente esteja sob risco iminente.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura da paciente neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
24
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria
a soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações
que tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva
bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente
o risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia
de
ordem
pública,
conveniência
da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra
Funda
-
9a
Vara
Criminal; Data do
Julgamento:
21/06/2018;
Data
de
Registro:
14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123940-70.2020.8.26.0000 -Voto no 39436 - JS
25
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator